Tribunal: TJMT
Processo: 1014198-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014198-79.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA LUCIA BASTOS SILVA - CPF: 080.844.671-15 (EMBARGANTE), JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - CPF: 034.517.234-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), HELENA LUCIA BASTOS SILVA - CPF: 080.844.671-15 (EMBARGADO), JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - CPF: 034.517.234-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGANTE), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE HELENA LUCIA BASTOS SILVA E REJEITOU DO BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TEMA 1.150 E TEMA 1.300 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AO MÉRITO. CONTRADIÇÃO NA TÉCNICA DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu, em parte, a responsabilidade da instituição financeira pela restituição de valores correspondentes a saques não comprovados realizados em conta vinculada ao PASEP, afastou o pedido de indenização por dano moral e reconheceu a sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios em valor fixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à prescrição, ilegitimidade passiva, dever de indenizar, base legal de atualização das contas do PASEP e distribuição do ônus da prova; (
ii
) definir se há contradição na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais à luz do art. 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à prescrição, aplicando o prazo decenal do art. 205
do Código Civil, nos termos do Tema 1.150 do STJ, bem como fixou o termo inicial conforme o princípio da
actio
nata
.

5.
A legitimidade passiva da instituição financeira foi devidamente reconhecida, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade por saques indevidos em contas vinculadas ao PASEP.

6.
As alegações relativas à inexistência de dever de indenizar, à base legal de atualização das contas do PASEP e à ausência de nexo causal configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vícios sanáveis por embargos de declaração.

7.
Verifica-se contradição interna no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois, embora fundamentados no art. 85, § 2o, do CPC, foram arbitrados por equidade, em valor fixo, apesar de se tratar de condenação ilíquida.

8.
Nas hipóteses de condenação ilíquida, aplica-se o art. 85, § 4o, II, do CPC, sendo possível a fixação do percentual de honorários para incidir sobre o valor da condenação
a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, omissão ou contradição.
2.
A fixação de honorários advocatícios em condenação ilíquida deve observar o art. 85, § 4o, II, do CPC, com definição de percentual incidente sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, §§ 2o, 4o, II, e 8o; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871.916/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j.
06.03.2023 .

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos

por
HELENA LUCIA BASTOS SILVA
e
BANCO DO BRASIL S.A
., contra acórdão
(Id. 331306371)
proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, ao julgar a apelação interposta pela autora, deu-lhe parcial provimento, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira pela restituição dos valores correspondentes a
12 (
doze
)
saques em espécie
, sob as rubricas “AS Paga”, “Saque” e “
Pgto
Rendimento”,
não comprovados realizados em conta vinculada ao PASEP, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios
no valor de R$ 2.000,00 para cada
parte.

Em suas razões recursais,
HELENA LUCIA BASTOS SILVA
sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega que, embora o julgado tenha fundamentado a verba honorária no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, acabou por fixá-la por equidade, em valor fixo, sem observar a regra geral de fixação percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de considerar adequadamente o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e a relevância da atuação do patrono na instância recursal, notadamente a sustentação oral que resultou na reforma parcial da sentença de improcedência.

Requer, ao final, a integração do julgado, com a majoração dos honorários advocatícios, inclusive com atribuição de efeitos infringentes.

Intimada
para apresentar contrarrazões,
a parte embargada
BANCO DO BRASIL S.A
.
quedou-se inerte (Id.
338551854
).

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S.A
. opõe embargos de declaração alegando a existência de omissões relevantes no acórdão, com finalidade expressa de prequestionamento. Sustenta que não houve enfrentamento adequado da prescrição da pretensão, defendendo a incidência do prazo decenal previsto no Decreto-Lei no 2.052/1983 ou, subsidiariamente, no art. 205 do Código Civil, bem como a ausência de análise do termo inicial da prescrição.

Alega, ainda, omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, reiterando que a gestão do fundo PIS/PASEP compete ao Conselho Diretor, invocando, inclusive, a Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante sustenta, também, que o acórdão não enfrentou a base legal aplicável à atualização das contas PASEP, especialmente os critérios previstos na Lei Complementar no 26/1975, nem analisou a alegação de que os cálculos apresentados pela parte adversa seriam incompatíveis com o regime legal do fundo.

Aponta, ainda, ausência de manifestação acerca de dados constantes de relatórios oficiais de gestão do PIS/PASEP e da inexistência do dever de indenizar, por ausência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados.

Ao final, requer a integração do acórdão, com pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados, com eventual modificação do julgado.

Contrarrazões apresentadas por
HELENA LUCIA BASTOS SILVA
(Id. 338547864
)
, nas quais sustenta, em síntese, a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, asseverando que as alegações deduzidas pela instituição financeira configuram indevida tentativa de rediscussão do mérito, bem como inovação recursal, pugnando, ao final, pela rejeição integral dos embargos.

O
s
recurso
s

são
tempestivo
s
(Id.

336008394
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

De início, anoto que o
s embargos de declaração opostos pelas partes serão examinados de forma individualizada, em atenção aos fundamentos específicos deduzidos por cada embargante, observada a natureza vinculada do recurso e os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A.

Sabe-se que para
o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da
parte
não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. SAQUES EM CAIXA SEM COMPROVAÇÃO. TEMA 1300 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de supostos saques indevidos e desfalques em conta individual do PASEP. A parte autora alegou ausência de documentação que comprove o recebimento dos valores lançados sob rubricas diversas, como “
Pgto
Rendimento FOPAG” e “Saque”. Pleiteou a restituição dos valores e indenização por dano moral. A sentença de primeiro grau reconheceu a regularidade da movimentação da conta e indeferiu o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da perícia técnica realizada e eventual cerceamento de defesa; (
ii
) definir a correta distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1300 do STJ; e (
iii
) apurar a existência de saques indevidos que ensejem restituição de valores ou reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia técnica foi produzida regularmente, com observância ao contraditório e ampla defesa, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido.

4. Segundo o Tema 1300 do STJ, incumbe ao participante da conta PASEP comprovar a ausência de recebimento nos casos de crédito em conta e pagamento por FOPAG, e ao banco, comprovar o efetivo pagamento nos saques em caixa.

5. Em relação aos lançamentos via FOPAG e poupança, a parte autora não apresentou contracheques ou extratos bancários, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6. Quanto aos 12 lançamentos sob rubricas de saque em caixa (“AS Paga”, “Saque”, “
Pgto
Rendimento”), o banco não comprovou o efetivo pagamento, atraindo sua responsabilidade objetiva pelos danos materiais correspondentes.

7. O dano moral não se configura, porquanto ausente prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial da parte autora, sendo o prejuízo exclusivamente patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação pelo banco do efetivo pagamento dos valores lançados sob rubricas de saque em caixa em conta do PASEP impõe sua responsabilização pelos danos materiais decorrentes. 2. Nas hipóteses de saques por FOPAG ou crédito em conta, incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 3. A mera discrepância entre saldo esperado e valores creditados, sem demonstração de abalo à esfera íntima, não configura dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 37, §6o; CC,
arts
. 205 e 320; CPC,
arts
. 86, 98, 373, I e II, 85, §2o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.09.2025; STJ, Tema 1150; TJMT,
ApCív
no 1002559-86.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
06.11.2025
”
.

Pois bem.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

A alegada omissão quanto à prescrição não subsiste,
pois
o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, reconhecendo a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, bem como fixando o termo inicial na data da ciência inequívoca dos desfalques, em consonância com o princípio da
actio
nata
.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva, porquanto o acórdão afastou de forma clara e fundamentada tal tese, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falha na prestação do serviço relacionada a saques indevidos em conta vinculada ao PASEP, em estrita observância à orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no mesmo Tema 1.150.

No que se refere à invocação da Súmula 77 do STJ, além de se tratar de enunciado aplicável às controvérsias envolvendo contribuições ao fundo, e não a saques indevidos ou falha de custódia, verifica-se que tal argumento não foi oportunamente deduzido como tese autônoma nas fases adequadas do processo, configurando inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração.

Também não há omissão quanto à base legal de atualização das contas PASEP, uma vez que o acórdão delimitou com precisão o objeto da condenação, que não consiste na revisão atuarial ou na recomposição de rendimentos segundo critérios do fundo, mas, sim, na restituição de valores
cuja saída da conta não foi comprovada pelo banco, circunstância que atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos do Tema 1.300 do STJ.

Por fim, a alegação de inexistência do dever de indenizar revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois o acórdão reconheceu expressamente a inexistência de dano moral, limitando a condenação ao dano material específico decorrente dos saques não comprovados, fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

Dessa forma, constata-se que os embargos do Banco do Brasil S.A. buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita, razão pela qual devem ser
rejeitados
.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE HELENA LUCIA BASTOS SILVA

Diversa é a situação dos embargos opostos por HELENA LUCIA BASTOS SILVA.

O acórdão embargado reconheceu a sucumbência recíproca e fixou os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porém o fez mediante arbitramento em valor fixo, por equidade, não obstante a condenação imposta seja ilíquida, uma vez que o montante devido a título de restituição dos
12

(
doze
)

saques
,
deverá
ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Tal circunstância revela contradição interna no julgado, pois o art. 85, § 2o, do CPC estabelece como regra geral a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, sendo a fixação por equidade admitida apenas de forma excepcional, nos termos do § 8o, hipótese que não se verifica no caso concreto.

Tratando-se de condenação ilíquida, é plenamente aplicável o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual ocorrerá quando liquidado o julgado, o que não impede a fixação, desde logo, do percentual a incidir sobre o valor da condenação.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes, exclusivamente para adequar a técnica de fixação da verba honorária à disciplina legal, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, mantida a sucumbência recíproca reconhecida no acórdão embargado.

Ante o exposto,
voto
no sentido de:

REJEITAR
os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A.; e

ii
)
ACOLHER
, em parte,
os embargos de declaração opostos por HELENA LUCIA BASTOS SILVA, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, mantida, no mais, a sucumbência recíproca e os demais termos do acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026